Tribunal: TJPA
Processo: 0807941-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807941-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RILMAR FIRMINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. CONFUSÃO ENTRE ATO DE DOAÇÃO E DE CESSÃO DE BENS. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DIANTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EM CASOS DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO VISANDO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR INVESTIGADO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3533106, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. CONFUSÃO ENTRE ATO DE DOAÇÃO E DE CESSÃO DE BENS. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DIANTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EM CASOS DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO VISANDO A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR INVESTIGADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

1. A cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. Assim, o cedente pode a qualquer momento reaver a posse do bem cedido, não se evidenciando, assim, dano ao Erário, fato que, por si só, afasta a alegada justa causa para abertura de procedimento investigatório.

2. Quanto ao pedido de aposentadoria, é premente não acolher a interpretação sistêmica do art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 22/94 feita administrativamente (id. 18374558), que impede o exame de pedido de afastamento do serviço do servidor, tal como na hipótese de aposentação, estando o pleiteante respondendo a processo disciplinar, porquanto haverá, à luz dos princípios da razoabilidade e do devido processo legal, possiblidade de tal afastamento quando ocorrer a extrapolação dos prazos legais para o julgamento do PAD, como se presume ocorrer na situação sob análise. Precedente do STJ.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3781827), que a confusão entre os institutos da doação e da cessão na portaria de instauração do PAD não causa prejuízo ao agravado, pois entende que o formalismo terminológico (“cessão” ou “doação”) não pode impedir a Administração Pública de proceder à completa apuração dos fatos, com vistas à transparência que deve existir no serviço público.

Aduziu que o fato de os veículos terem sido transferidos “a outros entes públicos ou de interesse público” não significa ausência de prejuízo à Administração Pública, pois, mesmo na hipótese de os beneficiários serem órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, é possível a ocorrência de irregularidades e prejuízos.

Sustentou também que a jurisprudência sedimentou o entendimento de não ser necessária a descrição pormenorizada dos fatos na portaria de instauração do PAD, como se depreende da Súmula nº 641 do STJ.

Defendeu ainda que o PAD foi instaurado somente em 10/01/2020, assim como que o excesso de prazo na conclusão do PAD não é causa de nulidade, salvo se comprovado efetivo prejuízo à defesa do servidor, conforme os termos da súmula n° 592 do STJ.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, conforme certificado no id. 3947162.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Sobre a alegada ausência de prejuízo ao agravado pela confusão entre os institutos de doação e cessão existente na portaria de instauração do PAD, a respeito não se pode deixar de atentar que se está dando início a um
procedimento punitivo, que exige como requisitos a existência de fato determinado e autoria conhecida.

O processo administrativo não é inquisitório, é acusatório, logo exige uma acusação formalizada, com fato delimitado, sem acusações genéricas e imprecisas, como ocorreu com a prefalada confusão existente na referida portaria.

José dos Santos Carvalho Filho traz o seguinte ensinamento sobre o tema,
in verbis
:

O ato de instauração deve conter todos os elementos relativos à infração funcional, como o servidor acusado, a época em que ocorreu e tudo o que possa permitir o direito de ampla defesa por parte do acusado” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 20ª edição. Ed Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2008).

Não se está aqui exigindo uma
descrição pormenorizada dos fatos na portaria de instauração do PAD, o que afrontaria os termos d
a
Súmula nº 641 do STJ
[1]
,
mas, sim, reafirmando que,
a fim da deflagração de um processo punitivo contra um indivíduo, seja ele judicial ou administrativo, mister se faz formalizar-se uma acusação certa, precisa e delimitada, sobre a qual irão incidir a ampla defesa e o contraditório,

Deste modo, na análise perfunctória exigida em sede liminar, vislumbrei a indevida imprecisão sobre os fatos relatados como justa causa para instauração do processo disciplinar, confundindo a doação de bem público com a cessão de uso, uma vez que este último instituto permite ao cedente reaver a qualquer momento
a posse do bem cedido, não se evidenciando, assim, dano ao Erário.

No que tange à alegação de o PAD ter sido instaurado somente em 10.01.2020, admite-se, neste momento, que, de fato, tal procedimento sancionatório ocorreu nessa data.

Ocorre que, mesmo assim, até a data de ajuizamento, em 16.07.2020, já se passavam mais de 6 (seis) meses da instauração do processo disciplinar, extrapolando o prazo de até 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no art. 208 do RJU
[2]

Com efeito, conforme restou consignado na decisão agravada, tal demora
impediu o agravado de aposentar-se, o que, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
mencionada no decisório atacado, não se justificaria, sendo possível o seu deferimento, configurando, assim, o perigo na demora em favor do recorrido, que estava impedido de ter seu pleito de aposentação deferido por ainda estar sujeito à Processo Administrativo Disciplinar.

Assim, entendo que o agravante não logrou êxito em infirmar as razões da decisão agravada de id. 3533106, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Súmula 641-STJ: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.

[2]
Art. 208 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

[3]

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA SOBRESTADO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
em casos de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado.

2. Precedentes: AgInt no REsp 1.658.130/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/10/2017; REsp 1.532.392/SE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/3/2017; AgRg no REsp 1.177.994/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/10/2015; AgInt no REsp 1.656.605/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018; AgInt no RMS 54.459/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2018; e AgInt no AREsp 1.061.958/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/4/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1348488/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Belém, 17/06/2022